Tribunal: TJSP
Processo: 0006481-67.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO - Crime praticado com emprego de arma, em concurso de pessoas e com restrição da liberdade da vítima - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Condenação mantida.

APELAÇÃO CRIMINAL - EXTORSÃO QUALIFICADA ("Sequestro relâmpago") - Réus que, com desígnio de alcançarem proveito econômico

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO - Crime praticado com emprego de arma, em concurso de pessoas e com restrição da liberdade da vítima - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Condenação mantida.

APELAÇÃO CRIMINAL - EXTORSÃO QUALIFICADA ("Sequestro relâmpago") - Réus que, com desígnio de alcançarem proveito econômico indevido, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, privaram a liberdade de locomoção da vítima, constrangendo-a, ainda, a entregar o seu cartão e a revelar sua senha bancária - Restrição essa que foi indispensável para a exigência da vantagem econômica pretendida, não havendo que se falar, bem por isso, em crime único - Condenação devida.

APELAÇÃO CRIMINAL - PENAS E REGIME PRISIONAL - Penas mitigadas - Necessidade - Afastamento da incidência da majorante do § 1o (concurso de duas ou mais pessoas e emprego de arma), na terceira fase da dosimetria, já que o tipo derivado do § 3o, do artigo 158 do Código Penal possui pena maior em abstrato, e também porque essas causas não estão previstas em seu § 3o, inclusive por questão de ordem topográfica na disposição do aludido tipo penal - Regime prisional inicial fechado devido - Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000976393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0006481-67.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes LUCAS MOREIRA DA SILVA e EVERALDO ALVES FERREIRA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram parcial provimento aos recursos para, afastada a causa de
aumento de pena do § 1o, do artigo 158 do Código Penal, reduzir a pena dos
acusados para 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento
de 24 (vinte e quatro) dias-multa, no piso legal; preservada, quanto ao mais, a
sentença recorrida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), CARLOS
BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0006481-67.2016.8.26.0050 - Comarca de São Paulo
2/8
Apelação Criminal no 0006481-67.2016.8.26.0050
Juízo de origem: 7a Vara Criminal do Foro Central da Comarca da Capital -
SP
Apelantes: Lucas Moreira da Silva e Everaldo Alves Ferreira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Benedito Roberto Garcia Pozzer
Voto no 14.815
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO -
Crime praticado com emprego de arma, em concurso de
pessoas e com restrição da liberdade da vítima - Autoria e
materialidade do delito demonstradas - Prova suficiente para o
decreto condenatório - Condenação mantida.
APELAÇÃO
CRIMINAL
-
EXTORSÃO
QUALIFICADA
("Sequestro relâmpago") - Réus que, com desígnio de
alcançarem proveito econômico indevido, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, privaram a
liberdade de locomoção da vítima, constrangendo-a, ainda, a
entregar o seu cartão e a revelar sua senha bancária -
Restrição essa que foi indispensável para a exigência da
vantagem econômica pretendida, não havendo que se falar,
bem por isso, em crime único - Condenação devida.
APELAÇÃO CRIMINAL - PENAS E REGIME PRISIONAL - Penas
mitigadas - Necessidade - Afastamento da incidência da
majorante do § 1o (concurso de duas ou mais pessoas e
emprego de arma), na terceira fase da dosimetria, já que o tipo
derivado do § 3o, do artigo 158 do Código Penal possui pena
maior em abstrato, e também porque essas causas não estão
previstas em seu § 3o, inclusive por questão de ordem
topográfica na disposição do aludido tipo penal - Regime
prisional inicial fechado devido - Recursos parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0006481-67.2016.8.26.0050 - Comarca de São Paulo
3/8
providos.
Cuidam-se de recursos de apelação da sentença de fls.
251/265, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou
os réus Lucas Moreira da Silva e Everaldo Alves Ferreira como incursos nas
penas do artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, em concurso material com o artigo 158,
§§ 1o e 3o, ambos do Código Penal, a cumprirem, em regime inicial fechado, 13
(treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 27 (vinte e sete)
dias-multa, no piso legal.
Inconformados, os réus apelam buscando a absolvição por
insuficiência de provas. Do contrário, postulam o reconhecimento de único crime
(roubo majorado) ou da continuidade delitiva; o aumento, na fração de 1/3 (um
terço), pelas majorantes do crime de roubo; o afastamento da exasperação do
artigo 158, § 1o, do Código Penal, além da fixação do regime prisional semiaberto
(fls. 302/329).
Os recursos foram recebidos (fl. 207) e regularmente
contrariados (fls. 334/347).
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento dos recursos (fls. 356/360).
É o relatório.
Os recursos procedem em parte.
Ficou demonstrado nos autos que os réus Lucas Moreira da
Silva e Everaldo Alves Ferreira, no dia 14 de setembro de 2015, por volta de 15
horas, na Rua Benedito Campos de Moraes no 15, na Lapa, na cidade e Comarca
de São Paulo/SP, previamente ajustados com outros indivíduos não identificados,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0006481-67.2016.8.26.0050 - Comarca de São Paulo
4/8
para ambos, o veículo Hyundai/HB20 S, de placas FKZ-8401, o CRLV, 01 (um)
GPS veicular, 02 (dois) telefones celulares, além da quantia de R$ 60,00
(sessenta reais) em dinheiro, de propriedade da vítima Heitor Haruo Okimura,
restringindo-lhe, ainda, a liberdade.
É dos autos, também, que, nas mesmas circunstâncias de
tempo e local, os acusados Lucas Moreira da Silva e Everaldo Alves Ferreira,
previamente ajustados, com intuito de obterem, para si, indevida vantagem
econômica, constrangeram, mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo e restringindo a liberdade do ofendido Heitor Haruo Okimura
(condição necessária para a obtenção da vantagem econômica), a entregar-lhes
a senha e seu cartão bancário para a realização de um saque indevido, obtendo
a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).
A materialidade dos delitos está consolidada pelo boletim de
ocorrência de fls. 09/11, além da prova oral coligida.
A autoria é igualmente certa.
Na delegacia, os réus permaneceram silentes (fls. 52 e 72).
Em juízo, negaram os ilícitos, alegando que foram presos por
delitos semelhantes e, desde então, passaram a ser acusados injustamente (fls.
218/219).
Sucede, no entanto, que a prova dos autos apurou a
responsabilidade deles pelos crimes que lhes foram irrogados na denúncia.
Realmente, o ofendido Heitor Haruo Okimura contou em juízo
que foi abordado por dois indivíduos (sendo que o réu Everaldo estava armado),
que assumiram a condução de seu veículo e, de pronto, recolheram alguns de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0006481-67.2016.8.26.0050 - Comarca de São Paulo
5/8
seus pertences. Explicou que foi conduzido até um posto de gasolina, onde eles
exigiram o seu cartão bancário, além da respectiva senha, e, assim, efetuaram
um saque. Falou que permaneceu por cerca de 30 (trinta) minutos a 01 (uma)
hora em poder deles, que ainda subtraíram o seu veículo ao final. Segundo disse,
na delegacia, reconheceu os dois acusados por fotografia, e depois
pessoalmente, mesmo eles estando ao lado de outros indivíduos (fls. 20/21 e
57/58). Em juízo, novamente reconheceu o réu Everaldo e, quanto ao corréu
Lucas, reconheceu-o apenas pela foto constante dos autos (fls. 196).
Nesse aspecto, bem ressaltou o Magistrado sentenciante que a
fisionomia do corréu Lucas na data da audiência de fato estava diferente da época
em que foi reconhecido como um dos agentes, visto que ele passou a usar óculos
de grau e estava com a arcada projetada - tanto que a vítima não acreditou que ele
era a mesma pessoa outrora reconhecida.
E, consoante reiteradamente tem decidido a jurisprudência, em
delitos patrimoniais, onde normalmente estão presentes apenas os agentes ativo e
passivo da infração, a palavra da vítima é de fundamental importância na solução
da questão. Na medida em que segura, coerente e sem desmentidos, o que cumpre
é aceitá-la sem restrições, eis que não teria o ofendido razões para, levianamente,
acusar um inocente.
Não bastasse isso, o delegado de polícia Gustavo Mesquita
Galvão Bueno aduziu que presidiu a investigação de alguns inquéritos por crimes
semelhantes, identificando primeiramente o réu Everaldo, preso em flagrante por
outro delito. Pelas sociais, percebeu a sua proximidade com o corréu Lucas, que
também, segundo ele, foi reconhecido por algumas vítimas (fl. 197).
Percebe-se, assim, que restou demonstrado, de maneira
inequívoca, que os réus efetivamente foram os autores do roubo e da extorsão
que lhes foram irrogados na denúncia, não havendo que se falar em fragilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0006481-67.2016.8.26.0050 - Comarca de São Paulo
6/8
do conjunto probatório.
As majorantes (emprego de arma, concurso de pessoas e
restrição da liberdade da vítima), de igual modo, ficaram bem demonstradas, tendo
em vista que a prova produzida apurou que os apelantes estavam vinculados entre
si para a prática dos crimes, bem como restringiram, desnecessariamente, a
liberdade do ofendido, por aproximadamente 01 (uma) hora, como visto acima.
A extorsão, na modalidade qualificada, também está
caracterizada pelo chamado "sequestro relâmpago", eis que ambos os apelantes,
com desígnio de alcançar proveito econômico indevido, mediante grave ameaça,
privaram a liberdade de locomoção da vítima para que entregasse o seu cartão
bancário e a respectiva senha, o que possibilitou a realização do saque com esse
cartão, de modo que essa restrição foi indispensável para a exigência da
vantagem econômica pretendida, não havendo que se falar, bem por isso, em
crime único, como pretendido pela defesa.
De fato, após ingressarem no automóvel da vítima, visando à
prática do roubo, tanto que subtraíram o seus telefones celulares e o aparelho
GPS, os réus ainda praticaram a extorsão, a qual exigiu necessariamente a
colaboração do ofendido, que foi obrigado a fornecer o seu cartão bancário e
respectiva senha, como já visto.
Note-se, ainda, por oportuno, que, nesse caso, a meu ver,
não se aplica a causa de aumento do § 1o na terceira fase da dosimetria, em
razão de o crime em tela ter sido cometido por duas ou mais pessoas e com
emprego de arma de fogo, como entendeu o Magistrado sentenciante, já que o
tipo derivado previsto no § 3o, do artigo 158 possui pena maior em abstrato, e
também porque essas causas não estão previstas em seu § 3o, inclusive por
questão de ordem topográfica na disposição do aludido tipo penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0006481-67.2016.8.26.0050 - Comarca de São Paulo
7/8
Caracterizado, também, ficou o concurso material entre os
crimes, na medida em que o roubo majorado e a extorsão, na modalidade
qualificada, consistiram em delitos autônomos, além de não serem, também no
meu entender, da mesma espécie, ou seja, previstos no mesmo tipo penal.
Feitas essas considerações, passa-se à análise das penas.
Na primeira fase, as penas-base foram assentadas no piso
legal de 06 (seis) anos de reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no
piso legal, para o crime de extorsão qualificada; e de 04 (quatro) anos de
reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal, para o delito de
roubo circunstanciado; sem alterações na etapa intermediária, ante a ausência de
atenuantes e/ou agravantes a serem consideradas.
Na última etapa, para o delito de roubo agravado, a pena foi
acrescida na fração de 5/12 (cinco doze avos), que, no meu ponto de vista, em
razão das circunstâncias do caso concreto, deve mesmo ter o aumento
diferenciado nessa fase, ante a presença de dois agentes, que empregaram arma
de fogo, colocando em risco a integridade física da vítima, além do período em
que ela permaneceu com a liberdade restringida, a denotar reprovabilidade
acentuada na conduta dos réus, ficando em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, mais o pagamento de 14 (catorze) dias-multa, no piso legal.
Aplicando-se, finalmente, a regra do concurso material (cf.
artigo 69, caput, do Código Penal), a pena final dos réus resulta em 11 (onze)
anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 24 (vinte e quatro)
dias-multa, no piso legal, à falta de outras modificadoras.

O regime inicial fechado, estabelecido na origem, deve ser
preservado, único cabível ao caso concreto, em razão da extensão da pena
corporal a eles aplicadas (cf. artigo 33, § 2o, alínea "a", e § 3o, do Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0006481-67.2016.8.26.0050 - Comarca de São Paulo
8/8
Ante o exposto, dá-se parcial provimento aos recursos para,
afastada a causa de aumento de pena do § 1o, do artigo 158 do Código Penal,
reduzir a pena dos acusados para 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, mais o pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, no piso legal;
preservada, quanto ao mais, a sentença recorrida.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator